Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701350-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA CRISTINA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0722776-59.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal dê impulsionamento ao Recurso administrativo no SEI 00080-00352155/2024-16, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária. O agravante alega que o pedido de tutela antecipada coincide com o pleito de mérito e esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma que não há prova nos autos da existência de demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo da autora, porquanto foi agendada perícia médica para o dia 08/04/2025. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o breve relato. DECIDO. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Conforme processo administrativo juntado aos autos de origem (ID 228777156), o pedido de reconsideração foi apreciado em 07/01/2025 e o recurso administrativo foi protocolado em 05/02/2025, constando informação no agravo de realização de perícia médica em 08/04/2025. Dessa forma, não se verifica, por ora, demora injustificada da Administração Pública no que toca à definição a respeito da aposentadoria, porquanto o processo administrativo segue o curso normal. Além disso, não há urgência que justifique o deferimento da liminar concedida na origem, uma vez que a aposentadoria da agravada não foi publicada e caso seja, eventual reversão da decisão considerará o período de ilegalidade. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito